Tribunal: TJES
Processo: 5000709-56.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-56.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MALVINO DE PAULA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ACOLHIDO. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS E EMBARGOS DO AUTOR PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso do Banco BMG S/A e deu provimento ao recurso do Autor Malvino de Paula, condenando o Banco/Requerido ao pagamento de danos morais e determinando a restituição de valores indevidamente descontados na forma estabelecida na modulação dos efeitos do acórdão do EREsp n. 1.413.542/RS. O Banco alegou omissões no acórdão, ao passo que o Autor apontou omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se há omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado pelo Autor em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a ausência de comprovação da entrega do cartão de crédito e da utilização de suas funções típicas, como compras em estabelecimentos comerciais, não havendo omissão quanto à tese jurídica acolhida.

A alegada omissão apontada pelo Banco revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, que reconheceu a prática abusiva na contratação do cartão de crédito consignado sem a devida ciência do consumidor hipervulnerável.

Em relação aos Embargos opostos pelo Autor, verifica-se omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, já que, apesar do provimento de seu recurso e da sucumbência integral do Banco, o acórdão original silenciou sobre o pleito.

Demonstrados os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal, a complexidade da causa e o êxito integral do Autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso do Autor provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A mera insatisfação com a valoração da prova e a tese jurídica adotada não configura vício no julgado.

Verificada a omissão do acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado em sede recursal, impõe-se sua integração para fixar a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos legais do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração do Banco/Requerido e dar provimento aos Embargos de Declaração do Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000709-56.2023.8.08.0062

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO/EMBARGANTE:
MALVINO DE PAULA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois Embargos de Declaração em razão do acórdão proferido por esta egrégia 4ª Câmara Cível, que, nos autos da presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito à unanimidade, negou provimento ao recurso do Banco/Requerido e deu provimento ao recurso do Autor.

Do Recurso do Banco/Requerido

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Banco/Requerido pugna pela reforma do Acórdão com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar provas essenciais apresentadas nos autos, como os contratos assinados e os diversos saques realizados pelo contratante, que demonstram a utilização do cartão de crédito; 2º) as provas demonstram que o contrato foi celebrado de forma válida e que o consumidor tinha plena ciência das operações, não havendo que se falar em indução a erro; 3º) a ausência de apreciação dessas provas compromete a fundamentação do julgado.

Contudo, não assiste razão ao Banco/Requerido.

O acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A
ratio decidendi
que conduziu ao desprovimento do apelo do Banco/Requerido foi exaustiva e claramente explicitada, centrando-se na desnaturação do contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Não obstante o esforço argumentativo do Banco/Requerido em apontar a existência de assinaturas e a realização de saques, o julgado foi inequívoco ao assentar que tais elementos não suprem a falha central que descaracteriza o negócio jurídico: a ausência de prova da efetiva entrega do cartão (plástico) ao consumidor e a não utilização de suas funcionalidades típicas, como compras em estabelecimentos.

O Acórdão, aliás, expressamente ponderou sobre os elementos trazidos pelo Banco, conforme se extrai do seguinte trecho:

Com efeito, embora o Banco tenha colacionado aos autos cópia do instrumento contratual firmado entre as partes, com a suposta assinatura do Autor, não logrou êxito em demonstrar a efetiva entrega do cartão de crédito e, tampouco, a utilização efetiva do referido produto nas modalidades ordinárias dessa espécie contratual (isto é, compras ou pagamentos), limitando-se a comprovar saques financeiros.

Não se desconhece que o saque mediante cartão de crédito consignado é mecanismo autorizado pela legislação.

No entanto, para que o contrato celebrado possa ser validamente considerado como de cartão de crédito, faz-se necessária a demonstração inequívoca da entrega do cartão e da disponibilização das funções típicas dessa modalidade, como a possibilidade de uso recorrente em estabelecimentos comerciais e pagamento parcelado.

No caso dos autos, ausente a prova da entrega do cartão, não é razoável considerar que o consumidor teve ciência plena da peculiaridade e complexidade do contrato de cartão de crédito com RMC, sendo presumível que, ao requerer o valor e ter os descontos efetuados diretamente em seu benefício, entendia estar contratando um mútuo bancário clássico, com parcelas fixas e prazo determinado.

Correta, pois, a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a nulidade parcial da avença, requalificando-a, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco e da perpetração de prática contratual sabidamente controversa e lesiva ao consumidor, notadamente pessoas vulneráveis, como aposentados e servidores públicos.

Desse modo, o que o Banco/Requerido denomina "omissão" é, em verdade, mero inconformismo com a valoração probatória e a tese jurídica adotada por esta Câmara, que concluiu pela violação aos deveres de informação e transparência e pela configuração de prática abusiva, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Desse modo, os Embargos de Declaração do Banco/Requerido não merecem ser providos.

Do Recurso do Autor

O Autor também opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre o requerimento de majoração dos honorários de sucumbência.

Assiste razão ao Autor quando aponta a omissão do acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O dispositivo do julgado, embora tenha negado provimento ao recurso do Banco e dado provimento ao recurso do Autor — reformando a sentença para condenar o Requerido ao pagamento de danos morais, recalcular os juros e modular a repetição de indébito —, silenciou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A sentença de primeiro grau havia julgado a demanda parcialmente procedente, e o Autor requereu expressamente em seu apelo a majoração da verba honorária. Tendo seu recurso sido provido e o recurso da parte adversa desprovido, a sucumbência do Banco Requerido tornou-se integral.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para acolher os pedidos de (1) declaração de nulidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado e (2) adequação da contratação para Empréstimo Consignado. O pedido de restituição dos valores em dobro foi parcialmente procedente, sendo determinada a restituição de forma simples. Finalmente, o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi indeferido.

A sentença considerou que houve sucumbência mínima do Autor e condenou apenas o Banco/Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação.

No julgamento do Recurso de Apelação foi acolhido integralmente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e parcialmente o pedido de restituição em dobro, considerando que:

[...] a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Ocorre que houve a modulação dos efeitos do mencionado precedente qualificado, de modo que seus efeitos somente se aplicam aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Desse modo, considerando que o contrato foi firmado em 05/02/2016, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

Assim, após o julgamento do recurso de apelação, houve sucumbência mínima do Autor, apenas no que se refere ao período de restituição em dobro.

Impõe-se, portanto, sanar o vício, integrando o Acórdão para analisar o pedido de majoração dos honorários de sucumbência e arbitrar honorários recursais devidos pela instituição financeira.

Neste passo, já em observância dos parâmetros legais, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 13% (treze por cento) do valor da da condenação (proveito econômico obtido).

Ademais, o desprovimento do apelo manejado pelo Banco/Requerido atrai a incidência da regra cogente do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil , que impõe ao Tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal. Preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/15; (ii) recurso desprovido e (iii) condenação em honorários desde a origem, a majoração é medida de rigor.

Desse modo, majoro os honorários de sucumbência, devidos pelo Banco/ Requerido ao patrono do Autor, para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico obtido), considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Do exposto
, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por MALVINO DE PAULA para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e fazer constar em seu dispositivo a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico obtido).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos
embargos de declaração

o
post
o
s por Malvino
d
e Paula;
e negar provimento
aos embargos opostos pel
o Banco BMG S. A.